Tribunal: CARF
Processo: 10725.003067/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10725.003067/2008-40
ACÓRDÃO
2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ RODRIGUES DO CARMO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
O total dos rendimentos do trabalho assalariado percebidos
acumuladamente em decorrência de ação trabalhista integra o montante
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual correspondente
ao anocalendário do mês do efetivo recebimento.
COMPENSAÇÃO DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF somente pode ser compensado,
na Declaração de Ajuste Anual do exercício do recebimento dos
rendimentos, se comprovada a retenção e/ou o recolhimento por parte da
fonte pagadora.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito
ao princípio da verdade material que norteia o processo administrativo
tributário e ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo
administrativo fiscal.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 134) interposto em face da decisão da 21a Turma
da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão no 12-49.602 (p. 116) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Notificação de Lançamento NL, fls. 32/36, em face do contribuinte
acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2006, Ano-Calendário de 2005,
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 61.518,46 já com os acréscimos legais
calculados até 31/10/2008.
No procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, foram
verificadas as seguintes infrações:
- Omissão de Rendimentos recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista de R$ 85.528,67 da fonte pagadora Sindicato Rural de Bom
Jesus de Itabapoana.
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$
17.264,27 da mesma fonte pagadora.
Informa a autoridade fiscal lançadora que os rendimentos decorrentes de
reclamatória trabalhista, cujo pagamento tenha sido efetuado em bens, são
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
3
tributáveis na fonte e na Declaração de Ajuste Anual, ressaltando que nos termos
da Carta de Adjudicação, datada de 19/07/2005, para efeito de incidência dos
tributos, deve ser considerado o valor de R$ 150.000,00 na forma da legislação
em vigor.
Acrescenta o autor do lançamento que o contribuinte não apresentou elementos
que comprovassem que o valor do IRRF relativo aos rendimentos tributáveis
pagos na decisão da Justiça do Trabalho foi efetivamente retido pela fonte
pagadora ou transferido à Fazenda Nacional.
Foi apresentada defesa tempestiva, fls. 29/31, pela inventariante do espólio do
contribuinte, cujo óbito ocorreu em 27/03/2008, fl. 37, trazendo os seguintes
argumentos, em síntese:
O contribuinte recebeu por adjudicação em pagamento de indenização trabalhista
junto à Vara do Trabalho de Itaperuna, processo no 0062719984710100, um
imóvel urbano localizado naquele município pelo valor de R$ 150.000,00.
Segundo os cálculos de liquidação da sentença homologada pela Justiça do
Trabalho, foi retido o Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 16.347,96 de
responsabilidade do Sindicato Rural de Bom Jesus do Itabapoana, a quem cabe o
regular recolhimento.
Os cálculos homologados somam importância maior do que R$ 150.000,00 do
imóvel, sendo composto de verbas salariais e indenização trabalhista, sendo esta
importância isenta, como já decidiu o STJ.
A obrigação da retenção e do recolhimento é da fonte pagadora que deve se
desincumbir da obrigação sob pena de responder perante a Receita Federal e o
Judiciário.
Em matéria tributária, deve ser observado o princípio constitucional da
proporcionalidade, ficando evidente que os cálculos apresentados na Declaração
de Ajuste Anual do contribuinte espelham a mais correta interpretação dos fatos,
com base nos cálculos homologados e o valor efetivamente recebido pelo imóvel
adjudicado conforme planilha apresentada.
Foi juntado ao presente processo, por anexação, conforme fl. 02, o processo no
10725.400700/2008-44, fls. 04/27, relativo a parcelamento rescindido, em
03/08/2011, pela Delegacia da Receita Federal de Campos dos Goytacazes, tendo
em vista solicitação da inventariante do espólio do contribuinte, sra. Maria
Antonia Faria do Carmo, por meio de sua procuradora Rosangela Maria do Carmo
Fortes.
No pedido de, fl. 04, acatado pela referida Delegacia, a interessada requer a
suspensão dos pagamentos do referido parcelamento até julgamento do Processo
Administrativo no 10725.003067/2008-40, que visa à impugnação do lançamento
decorrente do Termo de Intimação no 2006/607349287171003.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
4
No Extrato do referido processo de parcelamento, fl. 08, observa-se que o valor
de R$ 13.865,35 foi transferido para o presente processo no 10725.003067/2008-
40, estando o Termo de Recepção do Crédito à fl. 11.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 12-49.602 (p. 116), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
O total dos rendimentos do trabalho assalariado percebidos acumuladamente em
decorrência de ação trabalhista integra o montante de rendimentos tributáveis na
Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário do mês do efetivo
recebimento.
COMPENSAÇÃO DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
O Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF somente pode ser compensado, na
Declaração de Ajuste Anual do exercício do recebimento dos rendimentos, se
comprovada a retenção e/ou o recolhimento por parte da fonte pagadora.
ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados em respeito ao
princípio da verdade material que norteia o processo administrativo tributário e
ao art. 36 da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 134, reiterando
os termos da impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 15 de julho de 2021 (p. 208), este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de
Origem, em síntese, apresentasse as seguintes informações / documentos:
i) Seja apresentada nos autos a notificação de lançamento por completo, inclusive
com extratos e demonstrativos;
ii) Também, diante dos documentos apresentados com o recurso voluntário,
confirmar se houve o pagamento pela fonte pagadora que realizou a retenção,
apresentando o comprovante e extrato de pagamento; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar
o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 240.
Ato contínuo, na sessão de 09 de agosto de 2023, os presentes autos foram
novamente baixados em diligência (Resolução no 2402-001.286, p. 245) para que a Unidade de
Origem intimasse, através de todos os meios possíveis / disponíveis, o Contribuinte, dando-lhe
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
5
ciência dos termos da Informação Fiscal de p. 240 para, caso queira, apresente a sua competente
manifestação no prazo de 30 dias.
Às p.p. 253 a 255 consta com o AR com três tentativas de entrega no endereço do
Contribuinte.
Na sequência, os autos retornaram para esse Egrégio Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 6) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista de R$ 85.528,67 da fonte
pagadora Sindicato Rural de Bom Jesus de Itabapoana e (ii) compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 17.264,27 da mesma fonte pagadora.
O Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que:
* o contribuinte recebeu por adjudicação em pagamento de indenização trabalhista
junto à Vara do Trabalho de Itaperuna, processo no 0062719984710100, um imóvel
urbano localizado naquele município pelo valor de R$ 150.000,00;
* segundo os cálculos de liquidação da sentença homologada pela Justiça do
Trabalho, foi retido o Imposto de Renda na Fonte no valor de R$ 16.347,96 de
responsabilidade do Sindicato Rural de Bom Jesus do Itabapoana, a quem cabe o
regular recolhimento;
* os cálculos homologados somam importância maior do que R$ 150.000,00 do
imóvel, sendo composto de verbas salariais e indenização trabalhista, sendo esta
importância isenta, como já decidiu o STJ;
* a obrigação da retenção e do recolhimento é da fonte pagadora que deve se
desincumbir da obrigação sob pena de responder perante a Receita Federal e o
Judiciário;
* em matéria tributária, deve ser observado o princípio constitucional da
proporcionalidade, ficando evidente que os cálculos apresentados na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte espelham a mais correta interpretação dos fatos, com
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
6
base nos cálculos homologados e o valor efetivamente recebido pelo imóvel
adjudicado conforme planilha apresentada.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...) os rendimentos recebidos acumuladamente, inclusive sob a forma de bem
imóvel adquirido em adjudicação ou arrematação, em decorrência de decisão
judicial trabalhista, são tributáveis quando se enquadrarem nas disposições legais
acima. São excluídas da base de cálculo apenas as parcelas de natureza não-
tributária, determinadas na ação judicial, e os honorários advocatícios pagos pelo
contribuinte, na forma do art. 56 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/99 RIR/99.
Na hipótese presente, o contribuinte impetrou a Reclamatória Trabalhista no
0062719984710100, em face do Sindicato Rural de Bom Jesus de Itabapoana e
recebeu em adjudicação, fls. 43, como pagamento pelas verbas devidas pelo
reclamado, em 2005, o imóvel urbano situado na Rua XV de Novembro, 16 e 18
(atuais 64 e 66), na cidade de Bom Jesus de Itabapoana, penhorado nos autos do
processo em referência.
A Carta de Adjudicação, fl. 43, de 19/07/2005, assinada pelo Juiz do Trabalho da
Vara de Itaperuna/RJ, Francisco Antônio Abreu Magalhães, informa que a
adjudicação foi homologada, conforme decisão de fls. 833 do processo
trabalhista, devendo ser considerado para efeito de incidência dos tributos
devidos o valor de R$ 150.000,00.
Pelo documento acima, conclui-se que o valor de rendimentos acumulados
recebidos pelo sujeito passivo em 2005 foi de R$ 150.000,00 e que o próprio Juiz
do Trabalho estabeleceu ser este o montante tributável, não fazendo menção à
qualquer parcela isenta de tributação. Como o contribuinte informou em sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, fls. 79/82 o valor de R$ 64.471,33, houve
omissão de R$ 85.528,67 conforme apurado nesta Notificação de Lançamento.
No que se refere ao Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos em decorrência de decisão judicial, determina o art. 718, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR, Decreto 3.000/99, in verbis:
Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no
8.541, de 1992, art. 46)
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
7
A obrigação da retenção é da fonte pagadora, no entanto o sujeito passivo tem
que trazer aos autos documento extraído do processo judicial trabalhista, em que
figura como reclamante, demonstrando que o Juízo determinou a
retenção/pagamento do Imposto de Renda e em qual valor.
Foram apresentados, pela defesa, os Cálculos elaborados, em 13/07/2004, fls.
40/41, pelo Setor de Cálculos da Vara do Trabalho de Itaperuna, que indicam valor
devido ao reclamante de R$ 154.633,84 e Imposto de Renda de R$ 16.347,96.
Ocorre que não há qualquer prova de que estes valores foram homologados
pelo Juízo, nem de que este tenha determinado a retenção do Imposto de Renda
por parte da fonte pagadora e em qual valor.
Foi realizada pesquisa ao sítio da Internet do Tribunal Regional do Trabalho da 1a.
Região, Andamentos do Processo 0062719984710100, fls. 91/99, e também não
se verificou registro de homologação dos cálculos elaborados em 13/07/2004. No
prosseguimento da execução trabalhista, consta a informação da requisição da
adjudicação em 06/06/05, sem qualquer outra informação a respeito de retenção
ou pagamento do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos sob a forma
de imóvel.
Assim, não restou comprovado que houve a retenção informada na Declaração
de Ajuste Anual incidente sobre os rendimentos recebidos na Reclamatória
Trabalhista em 2005, sendo mantida a glosa efetuada pela fiscalização.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que
não alegar. Acrescente-se que, conforme preceitua o art. 15 do Decreto no
70.235, de 1972, a impugnação deve ser formalizada por escrito e instruída com
os documentos que fundamentem os argumentos de defesa. Portanto, as
alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o
meio pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Por fim, no que se refere às alegações de inconstitucionalidade, cabe salientar
que o Decreto 70.235/72 que rege o Processo Administrativo Fiscal, assim dispõe
no art. 26A, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(grifei e destaquei)
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, em face dos esclarecimentos e documentos
apresentados pelo Contribuinte no curso do contencioso administrativo fiscal, este Colegiado, na
sessão de julgamento realizada em 15 de julho de 2021 (p. 208), converteu o julgamento do
presente processo administrativo em diligência para que a Unidade de Origem, em síntese,
apresentasse as seguintes informações / documentos:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
8
i) Seja apresentada nos autos a notificação de lançamento por completo, inclusive
com extratos e demonstrativos;
ii) Também, diante dos documentos apresentados com o recurso voluntário,
confirmar se houve o pagamento pela fonte pagadora que realizou a retenção,
apresentando o comprovante e extrato de pagamento; e,
iii) Por fim, consolidar conclusivamente essas informações fiscais e, após, intimar
o Contribuinte para que se manifeste em 30 dias, caso queira (grifei e destaquei)
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 240, por
meio da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
(...) por meio do Sistema Sief – Documentos de Arrecadação, foram verificados
todos os recolhimentos, tanto da fonte pagadora, quanto do beneficiário da RT,
ora contribuinte, no período de 31/01/2005 a 31/01/2006. A pesquisa realizada
não logrou encontrar o recolhimento do valor de IRRF declarado, conforme
anexos às e-fls. 238/239.
Para dar pleno cumprimento à decisão exarada pela egrégia 2a Turma do CARF,
foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no RC002/2022 – e-fls. 220/221 -, em
04/02/2022, por meio do qual a inventariante do contribuinte foi instada a
apresentar a informação supramencionada. Ressalte-se que a fonte pagadora,
SINDICATO RURAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA (CNPJ 28.814.069/0001-78),
encontra-se sob a situação cadastral INAPTA desde 01/2019.
A correspondência enviada retornou em 15/02/2022, sem a ciência do
destinatário. A empresa de correios informou mudança de endereço, como
justificativa para a devolução, conforme e-fls. 223/223. Entretanto, consultando o
Portal IRPF e o Sistema CPF, constata-se que o endereço utilizado se encontra
cadastrado desde 2005 até a p.data.
Nova tentativa foi realizada em 25/08/2022, por meio do TIF no RC005/2022 – e-
fls. 224/225, tendo novamente retornado em 05/09/2022 (e-fls. 228/228) sob a
mesma justificativa.
Diante de tal circunstância, entendo que não restou comprovado, nem sequer, a
retenção do IRRF declarado.
(grifei e destaquei)
Como e se vê – e em resumo – tal como destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, não restou comprovado que houve a retenção informada na Declaração de Ajuste Anual
incidente sobre os rendimentos recebidos na Reclamatória Trabalhista em 2005 (nem mesmo no
curso da diligência fiscal solicitada por este Colegiado), sendo certo que as alegações desprovidas
de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Assim, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal do Contribuinte,
impondo-se a manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.057 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10725.003067/2008-40
9

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 267
DF CARF MF
Original